Tribunal: STF
Processo: Rp 1266
Classe: Rp
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-20
Data de publicação: 1987-05-20

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFLITO ENTRE O
REGULAMENTO E A LEI. DESCABIMENTO.
O DECRETO N. 90.922/85 CONSOLIDA NORMAS ADMINISTRATIVAS
CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DOS TECNICOS DE SEGUNDO GRAU,
HABILITADOS DE CONFORMIDADE COM AS LEIS NS. 4.024/61, 5.692/71 E
7.044/82. O CONFLITO ENTRE DISPOSIÇÕES DO DECRETO COM ESSAS
LEIS, NÃO SE ALCA AO NIVEL DA VIOLAÇÃO A NORMAS DA CONSTITUIÇÃO,
CONFIGURANDO APENAS ILEGALIDADE, A SER EXAMINADA NOS CASOS
CONCRETOS E NÃO NA VIA DA AÇÃO DIRETA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.